Tribunal: CARF
Processo: 13629.721621/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721621/2013-18
ACÓRDÃO
2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERMAG FERRITAS MAGNETICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/10/2010
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO
No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Os documentos apresentados na fase recursal serão considerados
intempestivos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às
formalidades
legais,
é
condição
obrigatória
para
realização de
compensação de contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na
falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido
de restituição indeferido.
ADICIONAL GILRAT/SAT - APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO
RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. INCIDÊNCIA.
O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI não exonera
as empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”,
acima dos limites de tolerância, da obrigação de recolher Contribuição
Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados de forma intempestiva e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-48.657 proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada para o DESPACHO DECISÓRIO no 092/2013, que indeferiu a
compensação informada em GFIP, relativa ao período de 01/11/2009 a 31/10/2010, conforme
decisão da RFB:
34. Com base nos sistemas analisados concluímos que a contribuinte não possui
“sobras” / créditos passíveis de compensação. Assim, a contribuinte compensou
indevidamente o montante de R$ 466.353,88 de valor original e mais R$
162.472,48 de atualização / correção, perfazendo o montante de R$ 628.826,36.
Esse valor será glosado. Além do valor citado neste tópico também será glosado o
valor do excesso de atualização apontado no item 23.
35. Concluímos que o montante de compensação indevida a ser glosado é de R$
811.938,14, assim composto:
R$ 466.353,88 valor original
R$ 162.472,48 valor da atualização
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
3
R$ 183.111,78 valor do excesso de atualização R$ 811.938,14 TOTAL
36. Os valores compensados, discriminados por competência, e que serão
glosados são:
Comp 11/2009 – R$ 71.677,36 – compensação indevida
Comp 12/2009 – R$ 58.067,82 – compensação indevida
Comp 13/2009 – R$ 43.591,38 – compensação indevida
Comp 01/2010 – R$ 68.748,62 – compensação indevida
Comp 02/2010 – R$ 65.127,54 – compensação indevida
Comp 03/2010 – R$ 62.989,54 – compensação indevida
Comp 04/2010 – R$ 65.401,74 – compensação indevida – FPAS 507
Comp 04/2010 – R$ 6,20 – compensação indevida – FPAS 620
Comp 05/2010 – R$ 63.253,32 – compensação indevida – FPAS 507
Comp 05/2010 – R$ 19,53 – compensação indevida – FPAS 620
Comp 06/2010 – R$ 64.627,27 – compensação indevida
Comp 07/2010 – R$ 74.406,27 – compensação indevida
Comp 08/2010 – R$ 59.649,86 – compensação indevida
Comp 09/2010 – R$ 64.539,43 – compensação indevida
Comp 10/2010 – R$ 49.832,26 – compensação indevida
R$ 811.938,14 - TOTAL COMPENSADO INDEVIDAMENTE
37. Por todo o exposto considero como COMPENSAÇÃO INDEVIDA os valores
declarados no campo de compensação da GFIP nas competências 11 – 12 e
13/2009; 01 – 02 – 03 – 04 – 05 - 06 – 07 -08 – 09 e 10/2010 conforme
demonstrado no item anterior.
A contribuinte foi intimada do indeferimento do Pedido de
Restituição/Compensação e, tempestivamente, apresentou Manifestação de Inconformidade nos
seguintes termos, conforme relatório da decisão recorrida:
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 897 a 903), o sujeito passivo aduziu,
em síntese, os seguintes argumentos.
A Fermag recolheu de forma equivocada, o percentual de 6% (seis por cento) na
base de cálculo da folha de pagamento de seus funcionários que tinham suposto
direito à aposentadoria especial.
Entretanto, ao realizar auditoria, onde fora elaborado o PPRA, foi constatado que
não há - e nunca houve - na Fermag, qualquer funcionário que se enquadrasse no
perfil para fins de direito à aposentadoria especial, conforme se verifica nos
documentos anexados.
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
4
Dessa forma, foi efetivado pedido de compensação devido às contribuições
recolhidas indevidamente, do período não prescrito, ou seja, dos últimos 5 (cinco)
anos, de 11/2004 a 2/2009, referente a pagamento indevido de 6% sobre a folha
de pagamento dos funcionários do contribuinte.
A partir do mês de 11/2009, iniciou as compensações dos valores recolhidos
indevidamente a maior de acordo com art. 89 da Lei 8212/1991 e alterações, com
atualização monetária e juros legais.
Os valores recolhidos indevidamente no período dos últimos anos (11/2004 a
2/2009), foi de R$ 465.376,09, acrescidos de correção de R$ 166.064,00, juros R$
180.539,76 totalizando R$ 811.939,69.
Por mero erro material, a contribuinte não havia retificado as GFIP originárias,
gerando a presente glosa.
Insta ressaltar que as compensações foram informadas em GFIP na competência
de sua efetivação, conforme determinação legal.
Conforme restará comprovado, as informações incluídas nas GFIP foram
devidamente corrigidas, a Receita Federal glosou as compensações por motivo
único de não ter o contribuinte retificado as GFIP originárias, não sendo
localizados nos arquivos os valores compensados.
Dessa forma, o mero equívoco/erro do contribuinte que não havia retificado
adequadamente as GFIP - erro este já solucionado - não retira o direito de
compensar os valores comprovadamente pagos a maior, e tacitamente aceitos
pelo nobre Auditor da Receita Federal.
Não se justifica a glosa efetuada dos períodos de 11/2009 a 10/2010, visto que as
compensações realizadas referem-se a créditos apurados e devidamente
comprovados.
O contribuinte agiu conforme legislação pertinente, compensando créditos não
prescritos e informando em GFIP na competência de sua efetivação.
Os juros compensatórios utilizados são determinados em lei, com termo inicial ao
mês subsequente ao pagamento indevido ou a maior, conforme determinação
legal, sendo devidos.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve a glosa das
compensações, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/10/2010
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/10/2010
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE GFIP.
Ao sujeito passivo pertence o ônus probatório das informações retificadoras em
GFIP para fins de compensação, mormente quando as declarações anteriores
produziram efeitos jurídicos a segurados do Regime Geral de Previdência Social.
RISCOS OCUPACIONAIS. LIMITES. COMPROVAÇÃO.
Cabe à autuada a comprovação de que a exposição aos agentes nocivos à saúde
está dentro dos limites permitidos.
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS. PROGRAMA DE CONTROLE
MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL.
A verificação da efetividade do gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho
depende da harmonização do conteúdo do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA e do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional -
PCMSO.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
13/02/2020, e, em 12/03/2020, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e
fatos alegados anteriormente.
Foram juntados os documentos das e-fls. 2137 e seguintes, contendo protocolo de
retificação da GFIP feita em 2014 e as declarações relativas aos anos de 2004 a 2008, relatório do
programa de prevenção aos riscos ambientas – PPRA de 2004, 2005, 2007 e 2009, o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO de 2005, 2007 e 2009 e de Laudo Técnico das
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT de 2004, 2005, 2006 e 2009 além de planilhas de
cálculos entre outros.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o recurso voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
6
Documentos trazidos na fase recursal
Nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, a menos que ocorra uma das exceções
previstas no parágrafo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança jurídica.
A regra processual não pode ser afastada pela simples menção do princípio do
formalismo moderado e da verdade material de modo a permitir a recepção de todo e qualquer
documento apresentado de forma extemporânea, sem que o caso concreto apresente elementos
suficientes e necessários a justificar um abrandamento da regra com a aplicação de princípios.
A Câmara Superior de Recursos Ficais se pronunciou, por decisão unânime, em
reconhecer a impossibilidade de apresentação de documentos na fase recursal, quando não
configurada as exceções da regra processual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2001,
31/03/2002, 30/04/2002 FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até
a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada
No caso concreto, as GFIPs do período de 11/2009 a 9/2011 foram retificadas
indicando compensações. A contribuinte foi selecionada para prestar esclarecimentos sobre as
compensações no ano de 2013 e respondeu que fez uma auditoria para elaboração do PPRA e
constatou que não havia empregados com direito a aposentadoria especial, motivo pelo qual
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
7
realizou a compensação dos valores relativos ao adicional de 6% recolhidos entre 11/2004 e
2/2009. Para demonstrar o direito ao crédito, juntou o PPRA de 2009.
A fiscalização indeferiu o pedido de compensação por falta de retificação das GFIP
no período de 11/2004 a 2/2009, que continuava a indicar empregados sujeitos à aposentadoria
especial.
A contribuinte, antes da apresentação da manifestação de inconformidade, em
2014, fez as retificações das GFIP no período entre 2004 e 2009, excluindo a informação de
empregados sujeitos à aposentadoria especial.
O julgamento em primeira instância considerou que não foram cumpridos os ônus
probatórios com a prova para justificar as retificações das GFIPs nos períodos pois, para além da
retificação, era necessária a apresentação de provas que não havia segurados em atividades
sujeitas a agentes nocivos, especialmente considerando que só o PPRA de novembro de 2009 foi
apresentado. Na análise da DRJ, faltou a documentação complementar, com destaque para o PPP e
todos os documentos nos períodos de 2004 a 2008.
Agora com o recurso especial foi juntado ao processo os PPRA de 2004, 2005, 2007
e 2009, o PCMSO de 2005, 2007 e 2009 e o LCAT de 2004, 2005 2006 e 2009.
Não está demonstrado no Recurso qualquer dos motivos listados no §4o do art. 16
do Decreto 70.235, de 1972, para que os documentos não pudessem ter sido apresentados junto
com a Manifestação de Inconformidade em 2014, posto que são todos anteriores a este ano e não
se referem à fato novo, pois já tinham sido requisitados quando da emissão do TIF no 01, em
05/2013, oportunidade em que a contribuinte foi intimada a apresentar a documentação que
comprovasse as origens das compensações informadas e só apresentou o
MÉRITO
Retificação de GFIP como condição para compensação de créditos
A recorrente afirma que não possuía funcionários sujeitos à aposentadoria especial
por 25 anos de trabalho, motivo pelo qual pagou indevidamente o adicional de 6% sobre a folha
de pagamento. Aduz que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA, do período,
demonstra o fato e assim utilizou os pagamentos realizados entre 11/2004 e 2/2009 para
compensar créditos tributários previdenciários no período de 11/2009 a 10/2010.
A Delegacia da Receita Federal glosou as compensações realizadas em GFIP por
entender que não havia pagamento indevido, em razão de as GFIP’s até então apresentadas pela
contribuinte, e válidas nos sistemas de controle, evidenciar a existência de empregados sujeitos à
aposentadoria especial.
A DRJ manteve a glosa sob o argumento que era ônus da contribuinte comprovar a
não existência dos agentes nocivos no período. Afirma que somente os documentos de PPRA a
partir de 2009 foram apresentados, quando o período gerador do crédito se inicia em 2004, e
conclui pela insuficiência de provas.
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
8
No recurso a recorrente volta afirmar que a retificação da GFIP é uma obrigação
acessória e, ainda que não retificada, não constitui impedimento à realização do direito de
compensação.
Para que seja possível o deferimento de pedido de restituição ou compensação é
necessário o preenchimento, simultâneo, de dois aspectos:
 Material – traduzido na certeza e a liquidez do crédito pleiteado
 Formal: prescritos na legislação, como a prestação de todas as informações
pertinentes na GFIP.
A presença simultânea de ambos os aspectos é condição sine qua non para o
deferimento.
Ao analisar o aspecto formal verifico que, diferente do que prevê o manual de
preenchimento da GFIP, não houve a retificação da competência da origem do pagamento dito
“indevido”, de modo a expurgar o débito declarado e liquidado com o pagamento, permanecendo
assim a informação original do crédito tributário declarado o que possibilitaria, em tese, a
concessão do benefício de aposentadoria especial aos empregados.
Sobre o tema da compensação de indébito previdenciário, destaco a legislação
abaixo:
CTN
Art. 170 A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".

Lei no 8.212, de 1991
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

IN 1300, de 2012
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
(...)
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
9
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
(...)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
(Grifos não originais)
O CTN transfere à Lei e a Administração Tributária o poder de estabelecer os
critérios segundo os quais será possível a realização da compensação.
No uso desta competência, o Fisco estipulou a necessidade de a declaração que
constitui em confissão de dívida previdenciária, a GFIP, expressar, de forma fiel, a realidade dos
fatos e isso é requisito para utilização do crédito.
Neste cenário, no caso da restituição ou compensação de indébito previdenciário, é
imprescindível a informação correta da origem do crédito pelo pagamento indevido ou a maior, na
competência em que ocorreu, com a regular retificação da declaração (GFIP), bem como a correta
informação da utilização do valor na competência em que ocorreu o uso.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de mero
capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados constantes da Declaração. Para além
de servir de documento em se constitui o crédito tributário, no aspecto mais geral, informa ao
Estado o “quantum” foi arrecadado para fins de definição da política previdenciária. Já no aspecto
mais restrito, permite o Fisco controle e acompanhamento dos valores declarados, essenciais para
uma administração tributária eficaz e eficiente.
A retificação da GFIP na competência do indébito, explicitando sua origem, permite
à Administração Tributária corrigir os reais valores de ingresso de receitas para o custeio dos
benefícios previdenciários, além de servir de informação para fins de fiscalização da liquidez e
certeza dos valores a serem restituídos ou compensados.
Já a correção das informações na GFIP da competência da compensação, permite
controlar a correta utilização do crédito gerado.
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
10
Em ambos os casos, as informações são imprescindíveis, justificando o cuidado do
legislador e regulamentador de disporem sobre a exigência de correção das informações
prestadas em GFIP.
Cito algumas decisões deste Conselho que entendem que a falta de informação
correta em GFIP prejudica a homologação da compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação
do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP
na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
(...)
(Acórdão no 2401-005.819, de 04/10/2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2010
RETENÇÃO NÃO INFORMADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO. IRREGULARIDADE.
GLOSA.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com
base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação
de serviço e competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde
que cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação tributária, entre as
quais se encontra prevista a informação na GFIP do valor mensal das retenções
(Acórdão no 2401-006.710 de 09/07/2019)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante
documentos hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
GFIP. RETIFICAÇÃO.
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
11
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração
(Acórdão no 2002-008.962 de 17/10/2024)

(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.
(...)
(Acórdão no 2201-011.759 de 09/05/2024).
(grifos não originais)
A falta de cumprimento do requisito formal, é, por si só, motivo necessário e
suficiente a justificar o indeferimento da compensação em GFIP.
Comprovação da inexistência de empregados sujeitos à aposentadoria especial
O segundo ponto trazido no recurso trata da afirmação da inexistência de
empregados que desenvolvam atividade sujeito à agentes nocivos.
Nos documentos apresentados comprovam que não existiam — nem jamais
existiu — exposição dos funcionários a agentes nocivos a níveis em que a
legislação considerasse causadores da medida protetiva.
Desse modo, a contribuinte cumpriu seu dever em comprovar, documentalmente,
suas alegações, e apresenta, novamente, nesse recurso, os principais documentos
comprobatórios em relação a inexistência risco ocupacional e/ou do efetivo
gerenciamento dos riscos ocupacionais.
(grifos não originais)
Sustenta que todos os pagamentos de adicional à contribuição, no valor de 6%
sobre a folha de pagamento, feitos de 11/2004 a 02/2009 (período não prescrito), eram indevidos
pois não possuía qualquer empregado sujeito à aposentadoria especial, motivo pelo qual a
compensação realizada a partir de 3/2009 estaria correta.
A decisão proferida pela DRJ enumerou os documentos necessários para a
comprovação do direito, com destaque para alguns, e evidenciou a falta das provas necessárias
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
12
nos autos, já que o documento PPRA apresentado se referia a 11/2009 e o fato gerador do pedido
encerrava-se em 2/2009:
No plano normativo, além da fundamentação de cunho previdenciário contido na
Lei 8.213/91 e Decreto 3.048/99, as demonstrações ambientais constituem um
conjunto de documentos relativos aos programas de gerenciamento de riscos
ocupacionais no ambiente de trabalho da empresa, sendo que os principais são
pormenorizados na Instrução Normativa 70/2002, reproduzidos também na IN
03/2005, vigentes ao longo do período de origem das compensações (anos de
2004 a 2009):
a) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme NR-9;
b) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, conforme NR-22, para
atividades relacionadas à mineração;
c) PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção, conforme NR-18 para atividades relacionadas à construção civil; d)
Levantamento Ambiental;
e) LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho;
f) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Relatório anual
conforme NR-07;
g)
PPP
-
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário
ou,
até
31/12/2003,
alternativamente, DIRBEN-8030, DSS-8030 ou SB-40;
h) CAT - Comunicação de Acidentes de Trabalho.
Além de haver forma prevista, é óbvio que a documentação inerente ao
gerenciamento de riscos deve guardar contemporaneidade aos fatos geradores,
principais motivos pelos quais devemos ressaltar a ineficácia probante dos
documentos trazidos pela defendente (fls. 904 a 2.085).
(...)
O PPRA juntado aos autos do processo administrativo fiscal não faz prova positiva
do gerenciamento dos riscos à época (fls. 354 a 508), haja vista fazer referência ao
ano de 2009, a partir da competência 2/2009. Salienta-se que a origem dos
créditos que foram objeto de compensação, nas GFIP de 11, 12 e 13/2009; 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10/2010, são das competências 11/2004 a 2/2009. Logo, não há
nenhum programa gerenciador dos riscos que abarque o período de 11/2004 a
13/2008, e documentação incompleta para as competências 1 e 2/2009 pois o
PPRA teria de ser complementado com o PCMSO, o PGR e o PPP.
(destaques no original)
Na tentativa de suprir a deficiência processual na apresentação da documentação
comprobatória foi juntado ao Recurso o PPRA dos anos de 2004, 2005, 2007, e, para 2009, emitido
em fevereiro de 2009.
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
13
Os documentos trazidos com o recurso não foram conhecidos pelas razões já
expostas, todavia, ainda que conhecidos, o que só se admite para fins de argumentação,
constituem em prova contrária ao alegado.
No quadro abaixo estão alguns dados extraídos dos PPRA’s. Para o ano de 2006 e
2008 não há dados, pois, nenhum documento de PPRA foi apresentado.
e-fls
Ano
Local
Atividade
No trabalhadores
Medição do Ruído dB(A)
2200
2004
Galpão de Ferrita
Operador de moinho de bolas
4
90,02
2202
2004
Galpão de Mantas
Controlador de Produção
1
89,4
2206
2004
Galpão de Mantas
Operador de máquina
95
89,4
2328
2005
Galpão de Ferrita
Operador de moinho de bolas
5
92,4
2330
2005
Galpão de Ferrita
Operador de Produção
10
91,5
2499
2007
Produção de Ferrita
Motorista de empilhadeira
3
86,7
2502
2007
Produção de Ferrita
Operador de moinho de bolas
5
91,9
2652
2009
Galpão de Ferrita
Operador de Produção
6
88,1
2661
2009
Galpão de Mantas
Operador de máquina
5
89,25
O quadro foi obtido por amostragem, portanto, não se propõem a relacionar todos
os trabalhadores que exerciam atividades submetidas a ruídos superior à 85dB(A) de forma
habitual para jornadas de 44 horas semanais e 87dB(A) para jornadas de 36 horas semanais,
limites previstos na Norma Regulamentadora no 15 – NR15, do Ministério do Trabalho.
O tema do ruído em ambiente de trabalho foi decidido pelo STF em sede de
Repercussão Geral (ARE no 664.335/SC- Tese II - STF TEMA 555) e consta a Súmula 9 do TNU:
STF
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso
extraordinário.
Reajustou o voto o Ministro Luiz Fux (Relator). O Tribunal, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que só votou quanto ao desprovimento do recurso,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a
nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. O
Tribunal, também por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori
Zavascki, assentou ainda a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador
a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias
Toffoli.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 04.12.2014.
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
14

Sumula 9 - STU
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado.
(grifos não originais)
A decisão fixou duas teses:
i)
não cabe aposentadoria especial quando o equipamento de proteção
individual é eficaz
ii)
os protetores auriculares não são eficazes para atenuar ou eliminar o
conjunto de riscos advindos do ruído excessivo, uma vez que os estudos
científicos demonstram que os prejuízos advindos do ruído excessivo vão
além dos efeitos meramente auditivos e que, mesmo que
desconsiderássemos os efeitos extra-auditivos, dentre outros fatores, não
seria possível garantir que o EPI foi efetivamente usado durante toda a
jornada de trabalho nem que o fornecimento generalizado de determinada
marca e modelo de protetor auricular seria adequado aos trabalhadores,
dadas as especificidades individuais de cada pessoa.
Como a tese foi fixada em sede de repercussão geral pelo STF e considerando o art.
99 do RICARF, tal decisão vincula os membros das turmas de julgamento deste Conselho.
O entendimento que prevalece neste Conselho é reconhecer como devida a
contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial nos casos de empregados
submetidos a ruídos nocivos (acima do limite legal), ainda que faça uso regular de EPI.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o uso de
equipamento de proteção individual não afasta a contagem de tempo de serviço
especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do trabalhador ao agente
nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de trabalho, não
resta descaracterizado o tempo de serviço especial para aposentadoria e,
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2013-18
15
consequentemente, é devida a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVOS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PERÍODOS DE AFASTAMENTO E DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
As remunerações correspondentes ao décimo terceiro salário e aos afastamentos
do trabalho determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, integram a
base de cálculo da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial.
(Acórdão no 2101-003.551 de 04/12/2024) – grifos não originais.
Considerando que há elementos nos autos que demonstram a existência de
funcionários submetidos à atividade nociva e que tal fato obriga a fazer o recolhimento do
adicional de 6%, fica inviabilizada a tese da recorrente que não tinha qualquer funcionário que
fizesse jus à aposentadoria especial.
Também não há como entender que poderia existir parte dos pagamentos como
indevido, massa menor de trabalhadores submetidos à atividade nociva, pois tal afirmação e
demonstração deveria partir da impugnante/recorrente, que tem o ônus probatório de comprovar
o alegado, e não por presunção do julgador.
Ausentes a liquidez e a certeza no crédito utilizado há falha também no aspecto
material, para além do aspecto formal, o que só confirma o acerto da decisão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos apresentado intempestivamente e, na parte conhecida, NEGAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 3355
DF CARF MF
Original